Tribunal: TJDFT
Processo: 0716399-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões de BANCO PAN S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (ID’s 44156648 e 44156650). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102